Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito do índice relativo aos juros de mora e do termo inicial para o cômputo da correção monetária.
2. A mora é a situação jurídica decorrente do não cumprimento da obrigação, cuja eficácia consiste em estabelecer a certeza a respeito do débito e das respectivas partes, devedora e credora.
3. De acordo com a regra prevista no art. 406 do Código Civil, o índice SELIC deve ser aplicado como indexador para os juros de mora na hipótese em que as partes não dispuserem outro indexador.
4. Em relação ao termo inicial, o art. 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde a data da citação, caso não existam regras expressas a respeito da constituição do devedor em mora, o que deve ser aplicado ao presente caso.
5. Com efeito, os encargos de mora e a correção monetária devem ser aplicados a partir da data da citação, momento em que o apelante foi constituído em mora.
6. Ressalte-se que a situação fática em exame não contempla a celebração de negócio jurídico de locação entre as partes, alegação utilizada pelo apelante para justificar seu requerimento para que o termo inicial dos juros de mora e correção monetária ocorra a partir do vencimento de cada prestação. 6.1. O contrato de locação foi celebrado entre o apelante e terceira pessoa, tendo a apelada, na qualidade de coproprietária do imóvel, apenas postulado o recebimento de metade dos valores recebidos pelo apelante, o que impõe que os juros de mora e a correção monetária, relativos à dívida, sejam aplicados a partir da data da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.